Tribunal: TJMT
Processo: 1019114-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019114-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), AIGO CUNHA DE MORAES - CPF: 022.809.221-34 (AGRAVANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), VICENTE MAMEDE DE ARRUDA - CPF: 108.570.361-49 (AGRAVADO), DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 856.432.031-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 36.946.317/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANTONIO VAZ GUIMARAES - CPF: 468.634.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CRISTINO DE ARRUDA MARQUES - CPF: 204.453.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS DE ARRUDA E SILVA - CPF: 302.842.446-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA NUNES RONDON FILHO - CPF: 078.451.198-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA MARQUES - CPF: 206.936.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO - CPF: 103.085.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO SEVERINO LEAL - CPF: 047.406.616-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS E SILVA NETO - CPF: 006.486.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE DE ASSIS JUNIOR - CPF: 514.179.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO MARCIO RONDON - CPF: 230.045.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO – ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE NULIDADE – CUMPRIMENTO DA ORDEM EM ÁREA DE TERCEIROS -

ART. 18, CPC – DEFESA DE DIREITO ALHEIO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O executado não tem legitimidade para defender a nulidade de eventual cumprimento da ordem de imissão na posse em área diversa daquela objeto de adjudicação, que alega ser de terceiro, por ser defeso postular em nome próprio direito alheio, a rigor do art. 18 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Aigo Cunha de Moraes
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Vicente Mamede de Arruda
, indeferiu o pedido de anulação da imissão na posse das matrículas adjudicadas em razão de suposto prejuízo a terceiro.

Alega que a ordem de imissão na posse não foi cumprida de maneira correta, de maneira que atingiu direito de terceiros estranhos a lide.

Sustenta que informou que a adjudicação atingiu terras de terceiro que não são partes no processo processual, de sorte que tal informação se deu para evitar outras medidas que irão dificultar o resultado útil do processo.

Aponta que foi determinada a imissão na posse de 50% da Estância Inabalável de sua propriedade, com matrícula n. 1113, correspondente a 101 hectares, contudo, o agravado foi imitido na posse de área vinculada a matrícula 21.178, de propriedade de Germano de Arruda Moraes.

Registra, também, a irregularidade na imissão na posse também se deu na parte da Fazenda Talismã. Explica que em relação a tal imóvel, a imissão deveria se dar na parte superior da propriedade, resguardado o direito da Sra. Ozires Marques de Arruda Moraes, mas a imissão ocorreu na parte inferior, onde fica a sede pertencente a parte reservada a seu esposo.

Aponta também que houve erro no cumprimento da imissão na posse do imóvel localizado na rua Coronel Salvador Marques, com matrícula n. 6.738.

Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, postula pela anulação da imissão na posse dos imóveis objeto de adjudicação.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 226469167).

Contraminuta (id. 231485674). Alega que o laudo apresentado afasta de forma minuciosa e contundente qualquer dúvida acerca da correta imissão na posse. Rebate que o agravante pretende pleitear em nome próprio suposto direito alheio. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de anulação da imissão na posse dos imóveis objeto de adjudicação.

Consta que foi deferida a adjudicação em favor do credor, Vicente Mamede de Arruda, ora agravado, dos seguintes imóveis (id. 133441676 – autos origem):

DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS
:

I-)
50% (cinquenta por cento) da Fazenda Talismã de propriedade do Executado AIGO CUNHA DE MORAES, Matricula n° 9.099
, correspondente a 106 (cento e seis) hectares, já resguardando assim a meação da sua cônjuge - Sra. Ozires Marques de Arruda Moraes. Os credores ficam com os seus 50% (cinquenta por cento), com medição equivalente a 106 (cento e seis) hectares, incluso a sede “para baixo”, sentido estrada do Pirizal.

II-)
50% (cinquenta por cento) da Estância Inabalável de propriedade do Executado AIGO CUNHA DE MORAES, Matricula n° 1.113
, correspondente a 101 (cento e um) hectares, já resguardando assim a meação da sua cônjuge - Sra. Ozires Marques de Arruda Moraes. Os credores ficam com os seus 50% (cinquenta por cento), com medição equivalente a 101 (cento e um) hectares, deixando de fora a parte da sede, mas sem prejuízo da via de comunicação.

III-)
50% (cinquenta por cento) dos Imóveis localizados na Rua Coronel Salvador Marques, esquina com a Rua Antônio João, bairro Centro, de propriedade do Executado AIGO CUNHA DE MORAES, Matricula n° 6.738
, já resguardando assim a meação da sua cônjuge - Sra. Ozires Marques de Arruda Moraes. Os credores ficam com a parte que tem só o terreno.

DADOS DO CARTÓRIO
: Cartório do 1o Ofício de Poconé-MT

Pretende o agravante, então executado, a anulação da imissão na posse das referidas matrículas n. 9099, 1113 e 6738, sob o argumento de que a ordem atingiu direitos de terceiros estranhos a lide, no caso, Germano de Arruda Moraes e Ozires Marques de Arruda Moraes.

Ao indeferir o pedido, o Juízo registrou:

“...o pedido do executado contraria o ordenamento vigente, ante ao previsto no art. 18 do CPC: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”.

Aliado a isso, trata-se de matéria preclusa, já julgada em 2a Instância que sequer pode ser reanalisada por este juízo, sob pena de ferir a coisa julgada e o principio da hierarquia das decisões.

A fim de evitar novas alegações pelo executado, colaciono aos autos o r. Acórdão proferido nos autos no 1024650-48.2022.8.11.0000 analisa a regularidade da adjudicação.

Observa-se que o executado insiste em alegar a existência de nulidades no processo expropriatório, todavia, sem sucesso.

O laudo apresentado pelo exequente (ID 134650750) explana de forma pormenorizada que a imissão na posse foi feita de forma correta, principalmente no que tange a sede em favor de Ozires Marques, não havendo sobreposição.

Aliado a isso, o executado omite que os terceiros mencionados são seus filhos, quase em uma tentativa de conduzir este juízo a erro, o que não será tolerado.

Assim, em se tratando de matéria preclusa, aliado ao laudo juntado pelo exequente em que não restou constatado a existência de sobreposição, as alegações do executado não comportam acolhimento.

Não há nenhuma causa de anulação da imissão na posse, vez que foram realizadas nos ditames fixados por este juízo.

INDEFIRO o pedido de ID 75303883.

Ante a informação de que já houve a imissão na posse, INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento a ação no prazo de 15 dias.

Com efeito, a pretensão do agravante encontra óbice no disposto no art. 18 do CPC:
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que “
A regra geral em termos de legitimidade, ao menos na tutela individual, é consagrada no art. 18 do Novo CPC, ao prever que
somente o titular do alegado direito pode pleitear em nome próprio seu próprio interesse, consagrando a legitimação ordinári
a, com a ressalva de que o dispositivo legal somente se refere à legitimação ativa, mas é também aplicável para a legitimação passiva. A regra do sistema processual, ao menos no âmbito da tutela individual, é a legitimação ordinária, com o sujeito em nome próprio defendendo interesse próprio
”.
(Manual de Direito Processual Civil, 1a edição, editora JusPODIVM, pg. 118, sem grifos no original).

Assim, o agravante, então executado, não tem legitimidade para defender a nulidade de eventual cumprimento da ordem de imissão na posse em área diversa daquela objeto de adjudicação, que alega ser de terceiro, por ser defeso postular em nome próprio direito alheio, a rigor do art. 18 do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO TÍTULO – CONHECIMENTO APENAS DO TÓPICO ATINENTE À PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO EMBARGANTE QUANTO AOS DIREITOS DE TERCEIROS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Os embargos à execução devem ser apresentados no prazo de 15 dias após a juntada do mandado de citação cumprido. Art. 738 do CPC/1973.

2. Propostos os embargos apenas após a realização da penhora, conhece-se apenas da impugnação tempestiva do ato constritivo, não se admitindo as teses relativas ao próprio título exequendo, que deveriam ser apresentadas no prazo legal após a citação.

3. Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel quando o executado demonstra que se trata de bem de família (art. 1o e 5 o da Lei n. 8.009/90), sendo ônus do exequente produzir prova em sentido contrário.

4.
O executado não possui legitimidade para combater a penhora de patrimônio de terceiros, pois é defeso postular direito alheio em nome próprio, a rigor do art. 18 do CPC.

(N.U 0025632-29.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024